Tribunal: TJMT
Processo: 1024613-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024613-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 483.144.129-53 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1024613-81.2023.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: IVETE CARNEIRO DE SOUZA.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
29/04/2024 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE - FATO PÚBLICO - FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Narra a recorrente que adquiriu passagem da empresa requerida para o trecho Cuiabá x Belo Horizonte com embarque previsto para o dia 10/10/2022 com conexão em São Paulo.

2.

Aduz que ao chegar
ao aeroporto, foi surpreendida com a notícia de que o
voo
estava cancelado e que a única solução ofertada foi à realocação em
voo
que resultou em um atraso de 13 horas em relação ao itinerário original contratado, gerando transtornos e frustrações.

3.

No entanto, conforme salientado pela r. sentença recorrida, a companhia aérea comprovou que o
cancelamento
do
voo
se deu em razão de acidente ocorrido na
pista
do aeroporto de Congonhas no dia 09.10.2022, o que causou o cancelamento de vários voos em todo o país, entre partidas e chegadas no referido aeroporto, situação amplamente veiculada pela mídia conforme
prints
no corpo da defesa (fls. 06-09).

4.

O
cancelamento
do
voo
, decorrente da inoperância do aeroporto de destino previsto, foi causado por circunstância imprevisível, caracterizando o chamado
fortuito

externo
.

5.

Comprovada a ocorrência de caso
fortuito
ou força maior, não há falar em responsabilidade da empresa requerida pelos danos suportados pela consumidora.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral.
Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem e alimentação.
(TJ-MT - RI: 10307501020228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023) (destaquei)

7.

Assim, diante a comprovação de excludente de responsabilidade da companhia aérea, decorrente do fechamento do aeroporto de destino e ausência de condições de pouso na data avençada, é de rigor a manutenção da improcedência da ação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024